Tribunal: STF
Processo: ADI 6937
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Acórdão declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 5.047, de 5 de julho de 2021, do Estado de Rondônia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de vagas de estacionamento para advogados em órgãos públicos estaduais. 3. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Princípio da simetria. Usurpação de competência privativa do Chefe do Executivo para legislar sobre a organização e a administração dos órgãos da Administração Pública (art. 61, § 1º, II, “e”, e art. 84, VI, “a”, da CF/88). Violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Inconstitucionalidade formal. Precedente. 5. Embargos de declaração rejeitados.